Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DE ADVOGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMES NÃO RELACIONADOS À ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS E CELULAR. REGULARIDADE DA MEDIDA. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS SEM PREVISÃO JUDICIAL EXPRESSA. EXCESSO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A inviolabilidade profissional garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) destina-se a assegurar o exercício da advocacia, protegendo a relação com os clientes e o sigilo profissional, não se prestando como instrumento para blindar o profissional de investigações acerca de crimes não relacionados à atividade advocatícia. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. No caso concreto, as investigações não visaram apurar atos praticados no exercício da advocacia, mas irregularidades relacionadas à atuação do paciente como membro da comissão especial responsável por projeto básico e edital para seleção de imóveis destinados à Administração Pública.
3. A apreensão de documentos gerais e do aparelho celular utilizado pelo paciente, ainda que pertencente ao escritório de advocacia, não configura, por si só, violação às prerrogativas profissionais, diante do contexto investigativo de possível prática de crimes contra a Administração Pública.
4. Não restou demonstrada qualquer violação concreta à cadeia de custódia dos documentos apreendidos. Meras alegações desacompanhadas de provas robustas ou demonstração de prejuízo não permitem o reconhecimento de nulidade.
5. Caracteriza excesso a apreensão de documentos pessoais (passaporte, carteira da OAB e diplomas acadêmicos) sem expressa determinação judicial nesse sentido. Tal medida representa constrangimento ilegal, impondo-se a imediata restituição desses itens ao paciente.
6. Ordem parcialmente concedida, apenas para confirmar a devolução imediata do passaporte, da carteira profissional da OAB e dos diplomas acadêmicos, mantendo-se hígidas as demais apreensões e a investigação em curso.